Tribunal: TJES
Processo: 0002313-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002313-24.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVESTRE STALONE SILVA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002313-24.2022.8.08.0014

APELANTE: SILVESTRE STALONE SILVA ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
SILVESTRE STALONE SILVA ALVES
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções dos
artigos 147-A, §1º, do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06 c/c artigo 70 do Código Penal e artigo 129, §13º, nos moldes do artigo 69, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
3 (
trê
s) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de
reclus
ão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a denúncia que, no dia 04 de agosto de 2021, na Rua Orestes Bongiovani, nº 325, bairro São Silvano, o apelante ameaçou e ofendeu a integridade física da sua esposa, a vítima Naiara de Matos Coelho Alves. Na ocasião, o apelante teria ameaçado a vítima de morte, caso ela “fosse embora”. Em seguida, pegou o celular dela, munido com uma faca, tendo a vítima cortado um dos dedos.

Conforme a peça vestibular, no dia 05 de agosto de 2021, no mesmo local, o réu novamente ofendeu a integridade corporal da vítima, jogando-a no sofá e a enforcando e deixando um hematoma em seu braço esquerdo, em razão da visita da mãe da vítima que estava preocupada com os fatos do dia anterior. Por esse motivo, a vítima se mudou com suas filhas.

No dia 08 de agosto de 2021, o apelante passou a perseguir, reiteradamente, a vítima, rodando a residência da sogra e o local de trabalho da vítima, razão pela qual ela deixou de ir ao trabalho por medo do agressor. Diante dos fatos, a vítima requereu medidas protetivas de urgência (nº 0004598-24.2021.8.08.0014), tendo o apelante sido intimado das cautelares em 16/08/2021.

Consta na exordial, que entre os dias 16 e 23 de agosto daquele ano, o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência, ligando diversas vezes para a vítima.

Ainda, entre os dias 23 de agosto e 29 de setembro daquele ano, o réu descumpriu novamente as medidas protetivas de urgências, passando em frente ao local de trabalho da vítima e procurando-a no endereço de seus familiares.

Além disso, na primeira quinzena de fevereiro de 2022, novamente o apelante descumpriu medidas protetivas de urgência, tendo abordado a vítima em via pública, quando ela voltava do trabalho, pedindo para reatar o relacionamento.

Por fim, a denúncia ainda aponta que entre o fim de maio de 2022 até 14 de junho de 2022, em diversos locais, mais uma vez, o réu descumpriu as medidas protetivas de urgência, perseguindo-a reiteradamente. Inclusive gritando em frente ao local de trabalho da vítima e a abordando na rua pedindo para “falar uma coisa séria” aduzindo tratar das filhas do casal. Só se afastando quando a vítima acionou a polícia.

O recorrente (fls. 85/88), em síntese, sustenta
não haver provas
para a sua condenação, além de
ausência de dolo.
Além disso, pugna pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena
e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 45600163 (fls. 03/04 do IP) e nº 48074691 (fls. 03/04), laudo de exame de lesões corporais (fls. 39/39-v), Comunicado de possível descumprimento de medidas protetivas fixadas nos autos nº 0004598-24.2021.8.08.0014 (fl. 05/05-v), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

Nesse sentido, observa-se o depoimento da
testemunha
Telma Garcia de Matos,
em
sede inquisitiva
(fls. 18/18-v), genitora da vítima que afirmou que o apelante ameaçava e agredia a vítima. Vejamos:

[...] QUE NAIRA foi casada com SILVESTRE STALONE SILVA ALVES por 11 anos; QUE desde o início do relacionamento que a Declarante percebeu que STALONE não tratava NAIARA bem; QUE STALONE não gostava que NAIARA fosse na casa da Declarante, pois esta chegava lá com marcas roxas e a Declarante perguntava o que era e ela inventava alguma desculpa; que a Declarante percebia que STALONE agredia NAIARA fisicamente; QUE com o tempo NAIARA começou a contar para Declarante o que STALONE fazia, e dizia que ele a ameaçava, dizendo que se ela não ficasse com ele, ele mataria a família dela toda, que STALONE a agredia com socos, chutes, apertava seu pescoço; Que a Declarante já viu o pescoço de NAIARA inchado devido a STALONE apertar; QUE STALONE já ficou preso urna vez por agredir NAIARA, mas depois eles rataram o relacionamento, sendo isso no início do ano de 2021; que depois que foi preso STALONE ficou pior, pois NAIARA contava que ele a agredia mais ainda; QUE a Declarante chegou a ter várias discussões com STALONE pelo fato dele agredir NAIARA; que em agosto do ano de 2021 NAIARA ligou para a Declarante contando que STALONE a havia ameaçado com uma faca e que ela para se defender pegou no corte da faca, vindo a cortar seu dedo; Que NAIARA pediu ajuda para a Declarante e disse que não tinha coragem de voltar para casa; que a Declarante arrumou um carro que buscou NAIARA no emprego e a levou para casa de sua irma de nome ELIDA GARCIA DE MATOS ALVES; Que no mesmo dia STALONE foi ate a casa da Declarante procurando por NAIARA, mas da Declarante disse que não sabia; Que NAIARA pediu medida protetiva e ficou uns dias escondida; QUE STALONE nunca obedeceu a medida protetiva; Que depois de uns 30 dias NAIARA foi morar na casa da Declarante e está lá ate hoje com os filhos; QUE a Declarante apenas urna vez pediu para STALONE ajudar com algum dinheiro pois umas das filhas deles estava com bronquite, nas ele não quis ajudar; que apenas uma vez STALONE foi na casa da babá da filha de deu R$200,00 para ajudar; Que STALONE nunca mais ajudou nas despesas com as filhas; Que STALONE seguia NAIARA no trabalho, na baba; que NAIARA vivia com medo de STALONE. [...]

Após descumprimento de medida protetiva de urgência, a
testemunha
novamente foi ouvida em
sede policial
(fl. 25), relatando que o apelante continuava perseguindo a vítima.

Em juízo
, a mencionada
testemunha
(mídia, fls. 36/37) confirmou seus depoimentos anteriores, destacando que gritou na residência do então casal, pois sua filha havia ligado suplicando por resgate.

Ouvida em juízo a
testemunha policial militar
(mídia, fls. 36/37) que fez vistas tranquilizadoras à vítima,
Dulce Helena Gonzaga
contou que a vítima relatou que o apelante havia ido ao seu trabalho para pedir para reatar o relacionamento e que ele não se intimidou com as medidas protetivas, insistindo em procurar a vítima incessantemente.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

A
vítima,
em seu termo de declaração extrajudicial
(fls. 09/09-v do IP), relatou que há cerca de 11 meses após o apelante começar a fazer uso de drogas (crack), se tornou bastante agressivo e violento, passando a ameaçar constantemente a vítima, dizendo que a mataria, assim como sua família, caso ela fosse embora.

Ainda descreveu que no dia 04/08/2021, Silvestre pegou o celular da vítima e enquanto mexia em seu aparelho telefônico, utilizava uma faca, tendo a vítima cortado o dedo enquanto segurava a lâmina da faca.

No dia seguinte, a mãe da vítima esteve na residência do casal preocupada, todavia, o apelante, após mandar a sogra embora, jogou a vítima no sofá, enforcando-a e deixando seu braço esquerdo roxo, além de quebrar seu celular.

A partir de então, a vítima afirma que pegou suas filhas e saiu de casa, a fim de se esconder do apelante. Porem, ele passou a rondar sua família, indo questionar o fato na casa da sogra, que precisou chamar a polícia.

Além disso, ainda consta em seu termo de declaração que Silvestre ficou preso por 5 dias após a vítima registrar outro boletim de ocorrência em razão das agressões.

Posteriormente, após fixação de medidas protetivas de urgência,
a vítima
prestou novas declarações, em
sede policial
(fls. 06/06-v), comunicando que o apelante não respeita as cautelares estabelecidas e continua a perseguindo, inclusive indo até seu trabalho a fim de tentar reatar o relacionamento, gritando no local. Também, em outra oportunidade, se aproximou da vítima em via pública dizendo que queria conversar algo sério, saindo de perto apenas quando percebeu que a ela chamou a polícia.

E
m juízo
(mídia, fls. 36/37),
a vítima
também confirmou os fatos e a existência das medidas protetivas. Além disso, a vítima ressaltou que o acusado nunca cumpriu as medidas protetivas de urgência e sempre se aproximava ou mantinha contato a fim de reatar o relacionamento, de forma insistente e agressiva, perturbando sua tranquilidade. Ressaltou que o acusado só não a perseguia mais porque parou de sair de casa, tendo que alterar sua rotina em virtude do comportamento do réu.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

De igual modo, o próprio
apelante
, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 20/20-v do IP)
afirmou ter
pegado uma faca e ameaçado a vítima,
alegando que estava sob efeito de drogas e ficou pensando que a ela tivesse o traindo.

Em relação ao descumprimento das medidas protetivas, Silvestre disse (
interrogatório policial
, fls. 27/27-v) que não foi intimado das novas medidas protetivas e negou que a perseguia, argumentando que encontrou a vítima na rua, parou para lhe entregar um dinheiro para ajudar as crianças.

Em seu
interrogatório judicial
(mídia, fls. 36/37), o apelante confessou parte dos fatos, relembrando que estava sob efeito de drogas no primeiro fato, e pensou que outro homem havia mandado mensagens à vítima, afirmando que se achasse alguma traição, faria algo contra ela.

Ele confessou as agressões e ameaças do segundo fato e mudou sua versão acerca das medidas protetivas de urgência, dizendo que não se lembrava que havia sido intimado, tendo confirmado sua assinatura na referida intimação.

Também confessou o descumprimento das medidas protetivas de urgência, abordando a vítima em diversos locais.

Todavia, afirmou que não perseguia a vítima, mas sim que passava de motocicleta pelo bairro São Braz, a caminho de seu trabalho, que ficava no bairro Honório Fraga, e, às vezes, passava próximo ao trabalho da ofendida.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
, especialmente porque, em crimes como o ora em análise, a palavra da vítima ganha maior relevo, pois geralmente praticado longe de testemunhas.

De igual modo, é notório que
o apelante tinha ciência das medidas protetivas antes dos fatos quando as descumpriu,
como o próprio confessou em juízo, não havendo o que se falar
em atipicidade da conduta ante suposta ausência de dolo.

Prosseguindo, em relação aos pleitos subsidiários, observo que o juízo a
quo
fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (fechado), tendo em vista as
circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa
(culpabilidade, motivo, consequências e circunstâncias), bem como pelo fato de o apelante ser
reincidente
(nº
2000376-42.2022.8.08.0014
).

A leitura do artigo 33, §2º, do Código Penal revela que o regime aberto destina-se ao agente condenado
não reincidente
em pena inferior a 04 (quatro) anos, e, como visto,
é o apelante reincidente
.

Não desconheço o entendimento do STJ que relativiza a crua interpretação da legislação (
Súmula n° 269 STJ
: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").

Todavia, e mencionado enunciado sumular pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante. Senão, vejamos:

[...] Sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". A incidência da Súmula n. 269/STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido os seguintes julgados desta Corte Superior: (HC n. 329.644/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/10/2016). (AgInt no HC n. 323.418/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/6/2016). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 748.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022)

Neste passo,
não há o que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Tampouco em relação ao direito de recorrer em liberdade
. Isso porque com a prolação da sentença e a sua confirmação em grau de recurso robustece-se os requisitos da prisão preventiva. Além disso, como dito, ostenta o apelante a condição de
reincidente
, o que demonstra a necessidade de resguardo da ordem pública.

Outrossim, nota-se que o requerente permaneceu preso desde que as
medidas protetivas foram descumpridas
, não tendo mudança que evidenciasse a desnecessidade da prisão. Ao contrário, como visto, a manutenção da sentença faz com que os requisitos do cárcere mostrem-se mais robustos.

Sobre o tema, já decidiu o STJ que “orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (AgRg no HC n. 769.837/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

Isso posto, sem mais delongas, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS QUE RESPONDERAM PRESOS À AÇÃO PENAL. NÃO ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, inclusive com a confissão do apelante que afirmou, em sede inquisitiva, que tinha conhecimento das medidas protetivas em seu desfavor. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

2.
A determinação do regime inicial de cumprimento de pena será feita de acordo com os critérios previstos pelo art. 59. Ademais, além da análise das circunstâncias judiciais, deve ser levada em consideração a quantidade de pena aplicada, para que o regime cumprimento de pena esteja consentâneo à finalidade de prevenção/repressão do crime. O enunciado sumular nº 269 do STJ pressupõe que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante. Precedentes.

3.

Já decidiu o STJ que “orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (AgRg no HC n. 769.837/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.